Tribunal: TJES
Processo: 5008511-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008511-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CRISTINA REGINA DE CAMPOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008511-25.2023.8.08.0024

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.:
CRISTINA REGINA DE CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, cancelando-se os descontos no benefício previdenciário, e devolução, em dobro, do valor
indevidamente
descontad
o
, além da indenização pelos danos morais suportados.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5999276.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5999271
)
, aduzindo
a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5999269
) dispôs que:
“
POSTO ISSO, nos autos do processo n°. 5008511-25.2023.8.08.0024, mantenho a liminar a seu tempo proferida e
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: (a)
DECLARO
a quitação do débito da requerente perante a requerida, pelo que,
DETERMINO
o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes sob o número do cartão de crédito nº.
5163.1189.4268.3473
, referente ao termo de adesão a cartão de crédito consignado Banco BMG CARD e autorização para desconto em folha de pagamento nº. ADE
58232444
, inscrito no contracheque do autor sob a rubrica BANCO BMG CARTAO CONSIGNADO; bem como (b)
CONDENO
a requerida a pagar à requerente o montante de R
$ 2.545,67 (dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos),
a título de danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Do exame dos autos, verifico que a parte autora, ora recorrida, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado almejando apenas o recebimento apenas de um empréstimo, que de fato ocorreu, mas se vê obrigada, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tem interesse.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação, ônus que compete ao demandado/recorrente.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, considerando a idade avançada do requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Não obstante, ao contrário do que aduz a empresa ré, observo que o contrato acostado aos autos pela recorrente (ID 5999258), como prova da regular contratação entre as partes, sequer foi assinado pelo recorrido. Há, no documento, suposta “autenticação eletrônica”, todavia, a empresa recorrente sequer informa como a autenticação seria realizada, como funciona o aplicativo ou envio de SMS, ou se haveria proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a “biometria” registrada não fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Da mesma forma, não há a necessária e adequada gravação das tratativas que levaram a celebração do negócio, totalmente realizado no meio virtual, com as devidas explicações à consumidora acerca da modalidade de negócio que estaria realizando, principalmente acerca da forma de pagamento.

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

Saliento que a empresa poderia ter comprovado a contratação do cartão de crédito consignado pela parte autora por outros meios, todavia, a recorrente assim não o fez, deixando de apresentar o SMS encaminhado à consumidora, ou mesmo gravação da ligação em que fora ofertado o cartão de crédito consignado à autora. Até mesmo as faturas do cartão supostamente utilizado pela recorrida não são capazes de comprovar a contratação, tendo em vista que o plástico sequer foi utilizado pela autora (ID. 5999262).

Saliento que a parte ré não demonstrou a utilização do cartão de crédito pelo autor, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada é, do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito. Não há nada que indique que na realização dos saques realizados, com a ampliação do saldo devedor, situação também possível em empréstimo consignado, restara esclarecido ao consumidor que o contrato discutido seria a respeito de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, resta
crível
que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Assim, o recorrente BANCO BMG S.A não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais
), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado a ausência de comprovação de que a parte autora solicitou, ou mesmo foi devidamente informada de tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

A compensação entre os valores devidos e os fixados em sentença foram realizados de forma adequada, com a minoração dos danos morais para o montante de
R$ 2.545,67
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte BANCO BMG S.A. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)